Tribunal: TJMT
Processo: 1019515-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019515-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), ADEMAR RIBEIRO ALVES - CPF: 709.578.371-35 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO E EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ANÁLISE DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 487, III “b” DO CPC

-

DESCUMPRIMENTO DO ACORDO IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, OU SEJA, DE SE RETORNAR À FASE DE CONHECIMENTO – ACORDO HOMOLOGADO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
QUE SE SUBMETE ÀS REGRAS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,- DE MODO QUE O DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DEVE SER EXIGIDO POR MEIO DESTA VIA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo ocorrido acordo entre as partes no curso da ação de busca e apreensão que foi homologado pelo Juízo com extinção do processo com fundamento no artigo 487, III, “b” do CPC, sem que tenha havido recurso contra referida sentença na época, ocorrendo o descumprimento do acordo a parte não pode restabelecer a ação de conhecimento, cabendo-lhe a via do cumprimento de sentença, diante do título executivo judicial que se formou.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1019515-84-2024

AGRAVANTE:
SAFRA, CRÉDITO F9INANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO:
ADEMAR RIBEIRO ALVES

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Safra, Crédito Financiamento e investimento S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT
, Indeferiu pedido formulado pelo Agravante para prosseguir com a Ação de Busca e Apreensão com expedição de novo mandado de busca e apreensão, diante de descumprimento de acordo firmado entre as partes
,
fundamentando que tendo ocorrido, no caso, a extinção do processo com análise de mérito, diante da homologação de acordo, caberia ao Agravante ingressar com pedido de cumprimento de sentença
ou em caso de novo inadimplemento, com nova busca e apreensão.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face do Agravado, em razão de inadimplemento contratual, sendo que no curso da ação houve acordo entre as partes para quitação do contrato de forma parcelada, tendo as partes juntado aos Autos minuta do acordo com pedido de suspensão da ação pelo prazo do acordo com fulcro no artigo 313 do CPC.

Sustenta que, no entanto, houve inadimplemento do acordo pelo Agravado, tendo o Agravante comunicado ao Juízo e pleiteado o prosseguimento da Busca e Apreensão, sobrevindo a decisão recorrida.

Sustenta que há descumprimento de cláusula contratual expressa constante da minuta de acordo, constando que em caso de inadimplemento, o Banco poderia retomar a garantia do seu crédito.

Alega que o acordo foi integralmente homologado, impondo-se o acionamento da cláusula de quebra com a restauração da liminar e retomada da garantia
, acrescentando que o Juízo autorizou a suspensão do feito

até cumprimento integral da avença, bem como prosseguimento em caso de quebra do acordo.

Assevera que a transação ocorreu sobre direitos disponíveis, sendo que o acordo em questão não implicou em novação e que

partes transacionaram nos autos da ação de busca e apreensão e houve o descumprimento do acordo, sendo que a continuidade do processo é medida que deve ser seguida, conforme cláusula “g” do pactuado. Pugna pela concessão de liminar e no mérito o provimento do recurso.

Embora tenha sido encaminhada intimação ao Agravado, para o endereço contratual não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Conforme ressai dos Autos o Agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face do Agravado, sendo que as partes firmaram acordo no curso da ação
, valendo acrescentar que apesar de pleitearem a suspensão da demanda até o cumprimento do
acordo
o fato é que ao homologar referido acordo o Juízo de origem julgou extinto o feito com fundamento no artigo 487, III “b” do CPC, ou seja, julgou extinto o feito com análise de mérito.

Embora tenha constado na referida decisão a suspensão do feito,
no entanto, vale ressaltar que ao julgar extinta a ação com análise do mérito, efetivamente, não há como restabelecer o andamento da ação nos moldes pretendidos, até porque não houve recurso contra referida sentença na época.

Com efeito, em se tratando de Ação de Busca e Apreensão, tendo ocorrido acordo entre as partes que levou a extinção do feito com análise do mérito,
não é possível o retorno da fase de conhecimento,
mas sim cumprimento de sentença,
como bem decidiu o Juízo,
já que não pode a parte desconsiderar o título judicial e retornar ou simplesmente prosseguir com a ação de conhecimento
.

A homologação do acordo com fundamento no artigo 487, III, “b”, gera um título executivo judicial
que não pode se submeter a condição suspensiva sob pena de fragilizar o Instituto da coisa julgada, de modo que pelo menos a princípio, nesta análise prefacial, não se verifica desacerto na decisão recorrida.

Neste sentido a jurisprudência
verbis:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ACORDO(S) HOMOLOGADO(S), COM EXTINÇÃO DO FEITO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO(S). IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DESTE PROCESSO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE MANTIDO. NO CASO CONCRETO, HOUVE A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO(
S) E EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO; NESSES TERMOS, ACORDO(S) HOMOLOGADO(S) CONSTITUI(EM) TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, QUE SE SUBMETE ÀS REGRAS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DEVENDO EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DO MESMO SER EXIGIDO POR TAL VIA.( Agravo de Instrumento n. 52713982520233821 TJRS, Décima Quarta Câmara Cível, Relatora Mirian A. Fernandes, 07/01/2024).

Diante da situação retratada nos autos, nesta análise pela via do Agravo de Instrumento não se verifica a probabilidade do direito sustentado pelo Agravante, como também não se constata a demonstração de prejuízo ou urgência

tendo em vista que poderá executar o título judicial para reaver seus eventuais direitos.

Diante dessas considerações nego provimento ao Agravo de Instrumento.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024